Tribunal: TJSP
Processo: 2024931-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO. Insurgência contra decisão que impôs à requerida o adiantamento dos honorários periciais. Impossibilidade. Perícia técnica não postulada pelas partes e cuja produção foi determinada de ofício. Remuneração que deve ser rateada pelas partes, conforme expressa previsão legal no artigo 95 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.